Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos originários no 0710846-13.2021.8.07.0007, onde o agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja lançada restrição de circulação nos veículos de propriedade da parte executada, indicados na pesquisa RENAJUD.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Embora tratar-se de medida excepcional, a restrição à circulação de veículos penhorados pode ser adotada como meio de conferir efetividade à execução. Com efeito, incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas possíveis que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação em razão de sua condenação (art. 139, IV, do CPC). Nesse sentido: Acórdão 1797221, 07017707820238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.
4. A providência requerida pelo exequente nos autos originários, mas negada pelo magistrado, inegavelmente viabilizará o cumprimento da ordem de penhora do veículo automotor com maior economicidade em algum momento, embora não imediatamente. Razoável é a medida, porque desestimula a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial, mediante ocultação do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro.
5. A jurisprudência do STJ entende ser possível a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo: AgInt no AREsp 2086729 / DF, Ministro Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento: 08/05/2023, Data da Publicação: 17/05/2023 e AgInt no REsp 1820182 / PR, Ministro Relator: Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação: 18/10/2019.
6. Dessa forma, imperioso dar provimento ao presente agravo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão de origem reformada, para que seja lançada restrição de circulação no prontuário dos veículos indicados na pesquisa RENAJUD de ID 190153761 dos autos de origem.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante art. 55, da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.